Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Processo N.
0712063-49.2020.8.07.0000 AGI
Agravante(s)
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.
Agravado(s)
DISTRITO FEDERAL E MPDFT
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS ALEGADAS. PRECLUSAS. DECIDIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. VIA INADEQUADA PARA ALEGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NESSECIDADE DE APONTAR VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. INCUMBÊNCIA DO EMBARGANTE. ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O mero reconhecimento da repercussão geral, não obsta o julgamento de demandas semelhantes, ainda mais, quando considerado que, nos presentes autos já a título formado com seu respectivo trânsito em julgado, levando a crer, ainda mais, que a coisa julgada deve ser respeitada.
Como sabido e consabido, o limite do agravo é a decisão objurgada, de modo que, não podem, como querem os peticionantes, alargar o que decidido pelo juiz de piso ou mesmo levar esse magistrado a decidir novamente questões já decididas no feito, considerando que vários dos argumentos levantados, já foram, inclusive, acobertados pelo manto da coisa julgada, sob pena de incorrer ofensa a coisa julgada. As questões atinentes a formação do título, do dano erário e da remissão foram, quase em sua totalidade, decididos por sentença e, portanto, a única via cabível para sua desconstituição é a ação rescisória, sob pena de ofensa a coisa julgada.
O § 5o, do art. 525, do CPC, é claro ao dispor que: “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”, ou seja, não tendo indicado o valor que entende correto, tal questão não deve sequer se apreciada, pois era seu ônus indicar o valor que entende correto, o que não o fez.
Agravo conhecido e desprovido.